Tribunal: TJMT
Processo: 1000710-77.2024.8.11.0099
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000710-77.2024.8.11.0099
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRANI MUSGA DE LIMA - CPF: 522.914.991-49 (EMBARGANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), MARLY MUSICA DE LIMA - CPF: 970.226.401-49 (EMBARGANTE), FRANCISCO LUIS DE LIMA - CPF: 162.202.001-44 (EMBARGANTE), JIUMENDES MUSGO DE LIMA - CPF: 986.590.571-04 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INÉRCIA PROCESSUAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos por IRANI MUSGA DE LIMA, MARLY MUSICA DE LIMA, FRANCISCO LUIZ DE LIMA e JIUMENDES MUSGO DE LIMA contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta nos autos de Embargos à Execução com Pedido de Efeito Suspensivo opostos contra BANCO DO BRASIL S.A., mantendo sentença que cancelou a distribuição e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC. Os Embargantes sustentam omissão quanto à apreciação do pedido de intimação pessoal, da alegada ineficácia da intimação realizada via advogado, do suposto cerceamento de defesa e da violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao pedido de intimação pessoal para comprovação da hipossuficiência;

(ii) estabelecer se houve omissão acerca da alegada violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça;

(iii) determinar se a ausência de comprovação da hipossuficiência autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça e a extinção do feito; e

(iv) verificar se os Embargos de Declaração foram utilizados com o objetivo de rediscutir o mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O acórdão embargado aprecia expressamente a controvérsia relativa à gratuidade da justiça e reconhece que a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC possui natureza relativa, permitindo ao magistrado exigir comprovação documental da alegada incapacidade financeira.

4. O juízo de origem oportuniza prazo adicional para comprovação da hipossuficiência e possibilita o parcelamento das custas iniciais em até seis vezes, sem que os Embargantes apresentem documentos aptos a demonstrar insuficiência econômica.

5. A intimação realizada na pessoa do advogado constitui meio regular e suficiente de comunicação processual, nos termos do art. 274 do CPC, inexistindo obrigatoriedade de intimação pessoal da parte para cumprimento da determinação judicial.

6. A alegação de dificuldade de comunicação entre advogado e clientes não afasta o dever de acompanhamento processual nem descaracteriza a desídia da parte diante do descumprimento das determinações judiciais.

7. A extinção do processo sem resolução de mérito decorre da ausência de recolhimento das custas iniciais após regular intimação judicial, legitimando o cancelamento da distribuição na forma do art. 290 do CPC.

8. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a ensejar o acolhimento dos Embargos de Declaração.

9. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração da prova produzida nos autos, sendo inadequada sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1.

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC possui caráter relativo e admite exigência de comprovação documental pelo magistrado. 2. A intimação realizada na pessoa do advogado constitui meio regular e eficaz de comunicação processual, salvo previsão legal em sentido contrário. 3. A dificuldade de comunicação entre advogado e cliente não afasta o dever de impulso processual nem impede o reconhecimento da inércia da parte. 4. O cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução de mérito são admissíveis quando a parte deixa de recolher as custas iniciais após regular intimação judicial. 5. Os Embargos de Declaração não admitem rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 3o, 274, 290, 485, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022; TJMT, RAC no 1000110-23.2024.8.11.0013, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2025, DJe 28.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IRANI MUSGA DE LIMA, MARLY MUSICA DE LIMA, FRANCISCO LUIZ DE LIMA e JIUMENDES MUSGO DE LIMA
em face do acórdão prolatado por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelos ora Embargantes nos autos dos Embargos à Execução com Pedido de Efeito Suspensivo opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo a sentença que cancelara a distribuição e julgara extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso IV, do CPC (
vide
Acórdão de ID. 360239359).

Por seus Embargos Declaratórios de ID. 362020399, as Embargantes alegam, em suma, a existência de omissão no acórdão embargado.

Sustentam que o julgado teria omitindo-se quanto ao pedido de intimação pessoal dos Embargantes formulado em primeira instância, como meio indispensável para superar a barreira de comunicação entre advogado e clientes residentes em zona rural e viabilizar a comprovação da hipossuficiência, bem como acerca do consequente cerceamento de defesa material decorrente da extinção do feito sem a apreciação daquele meio processual. Alegam omissão ainda quanto à análise da ineficácia prática da intimação via advogado e à violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça.

Pleiteiam, assim, que o acolhimento dos Aclaratórios, visando o saneamento das omissões apontadas, inclusive, com a atribuição de efeitos infringentes para
reformar o julgado, anulando-se a sentença de primeiro grau
com a determinação de retorno dos autos à comarca de origem para efetivação da intimação pessoal e regular prosseguimento do feito.

O Embargado, embora intimado, não apresentou manifestação no prazo legal

(ID. 366729868).

Recurso tempestivo (ID. 362062377).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que, para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o presente recurso se presta ao aclaramento de questões postas na decisão, porém, “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
.” (Ex vi STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Assim, malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita, em regra, a rediscussão do mérito, sua função integrativa autoriza,
em caráter excepcional
, a modificação do julgado, nas hipóteses em que a correção do vício apontado implicar, necessariamente, a alteração da conclusão anteriormente adotada.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta por IRANI MUSGA DE LIMA e OUTROS contra sentença que, nos autos de Embargos à Execução com pedido de efeito suspensivo opostos contra BANCO DO BRASIL S.A., determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o feito sem resolução de mérito, diante do não recolhimento das custas iniciais e da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, em demanda ajuizada em face de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção do processo, com cancelamento da distribuição, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais e da não comprovação da hipossuficiência, mesmo após concessão de prazo para regularização.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural possui caráter relativo, autorizando o magistrado a exigir comprovação quando presentes elementos que justifiquem a aferição da real capacidade financeira.

4. O juízo de origem oportuniza à parte a comprovação da hipossuficiência, inclusive mediante concessão de prazo adicional e possibilidade de parcelamento das custas, afastando alegação de indeferimento liminar do benefício.

5. A parte deixa de cumprir as determinações judiciais, mesmo após dilação de prazo, revelando desídia processual e ausência de interesse no regular prosseguimento da demanda.

6. A ausência de recolhimento das custas iniciais, após intimação válida, autoriza o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

7. O descumprimento da determinação de emenda da inicial enseja seu indeferimento, conforme art. 321, parágrafo único, do CPC.

8. A alegação de dificuldades de contato entre advogado e cliente não afasta o dever de diligência da parte na condução do processo.

9. A extinção sem resolução de mérito não configura violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça, nem gera prejuízo irreparável, pois admite o ajuizamento de nova demanda.

10. A reiteração de condutas processuais inadequadas pelo patrono, como pedidos genéricos de gratuidade desacompanhados de prova e descumprimento de determinações judiciais, indica possível prática de advocacia predatória, justificando remessa ao órgão correicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada mediante exigência de comprovação pelo magistrado. 2. O não atendimento à determinação judicial para comprovação da hipossuficiência e recolhimento das custas iniciais autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução de mérito. 3. A extinção do feito, nessas hipóteses, não viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça. 4. A inércia da parte, ainda que justificada por dificuldades de comunicação com o advogado, não afasta o dever de impulso processual
”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 3o; 290; 321, parágrafo único; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC no 1000110-23.2024.8.11.0013, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2025, DJe 28.11.2025.”

Pois bem.

No caso vertente, a argumentação das Embargantes constitui, em sua essência, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, pela via dos embargos declaratórios, a
rediscussão integral do mérito da causa
, o que é inadmissível. Examino, contudo, cada uma das supostas omissões arguidas.

De pronto,
não procede a alegada omissão quanto à tese de gratuidade da justiça e do pedido de intimação pessoal
, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da hipossuficiência e do dever processual de cumprimento das determinações judiciais, destacando que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural possui caráter relativo, autorizando o magistrado a exigir comprovação quando presentes elementos que justifiquem a aferição da real capacidade financeira, conforme art. 99, § 3o, do CPC.

Registrou-se, de forma insofismável, que o juízo de origem oportunizou à parte a comprovação da hipossuficiência, inclusive mediante concessão de prazo adicional e possibilidade de parcelamento das custas iniciais em até seis vezes, advertindo que a ausência de comprovação implicaria o não deferimento da benesse (ID. 354056384). O patrono, à época, noticiou a impossibilidade de estabelecer contato com o cliente, vindicando dilação de prazo por trinta dias (ID. 354056386). Decorrido o lapso, a parte apresentou manifestação (ID. 354056390), porém, sem juntar os documentos necessários para a comprovação da hipossuficiência alegada, limitando-se a argumentação genérica sobre a presunção legal de pobreza e ao requerimento de intimação pessoal.

O Juízo
a quo
, considerando o período decorrido e a ausência de documentação comprobatória, indeferiu o pedido de justiça gratuita e concedeu o prazo de quinze dias para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição (ID. 354056392), tendo a parte quedado inerte, conforme certidão de ID. 196458805, ensejando a extinção da demanda (ID. 354056395).

O que se extrai dos embargos, nesse ponto, é mera discordância com a valoração da prova e da conduta processual, o que não configura omissão.

Improcede igualmente a apontada

omissão quanto ao reconhecimento do cerceamento de defesa e da ineficácia da intimação via advogado
, visto que o acórdão embargado explicitou, com clareza, que a sentença observou o devido processo legal, assegurando aos ora Apelantes a oportunidade de regularização, de modo que inexiste afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do acesso à justiça.

Registrou-se que a alegação de dificuldades de contato entre advogado e cliente, por si só, não tem o condão de afastar o dever processual de cumprimento das determinações judiciais, sobretudo quando já decorrido lapso temporal considerável e oportunizada nova manifestação, incumbindo à Parte Interessada impulsionar o feito e zelar pelo regular acompanhamento do processo, não sendo possível transferir ao Poder Judiciário os ônus decorrentes de sua própria inércia.

Logo,
a conclusão pelo cancelamento da distribuição e extinção do feito sem resolução de mérito decorre de aplicação direta do art. 290 do CPC, cuja motivação se infere diretamente da fundamentação, não havendo contradição entre premissas antagônicas e, sim, uma construção lógica linear
.

No que concerne à arguição de que o acórdão teria sido omisso ao não delimitar os contornos do
pedido de intimação pessoal
esbarra em dois óbices intransponíveis.

Primeiro, o acórdão foi expresso ao consignar que a intimação na pessoa do advogado, na forma do art. 274 do CPC, constitui o meio regular e suficiente de comunicação processual, possuindo eficácia plena, sendo que a parte foi repetidamente intimada para regularização, inclusive após concessão de prazo suplementar.

Segundo, e mais relevante, a tese de que a intimação via advogado teria se revelado ineficaz no caso concreto, por si só, não tem o condão de afastar o dever processual de cumprimento das determinações judiciais.

O acórdão absorveu essa alegação na análise global da conduta processual dos embargantes, concluindo pela desídia e inércia da parte. Ora, os embargos de declaração não se prestam a suprir argumentos que a parte deixou de deduzir oportunamente, muito menos a inovar na discussão jurídica, sendo que as próprias Embargantes, ao alegarem dificuldades de contato, não demonstraram nos autos a impossibilidade absoluta de cumprimento das determinações judiciais, limitando-se a justificar a inércia.

Insubsistente, de igual forma, a suscitada omissão quanto à aplicação do art. 99, § 3o, do CPC e da presunção relativa de hipossuficiência
, dado que o acórdão aplicou o referido dispositivo com lastro fático minudente, em vista de que os Embargantes possuíam bens (Cédula Rural Pignoratícia n. 40/03804-1), foram intimados para comprovação ou recolhimento de custas, obtiveram prazo adicional, não comprovaram a hipossuficiência alegada e quedaram inertes mesmo após a concessão de parcelamento em até seis vezes. Assim sendo, a presunção relativa foi afastada mediante exigência de comprovação, justificando-se o indeferimento do benefício.

A toda evidência,
a fundamentação foi exauriente, não havendo omissão a sanar
.

Melhor sorte não assiste às Embargantes quando aduzem acerca da suposta omissão quanto à análise do cerceamento de defesa e da violação ao acesso à justiça
, pois, em verdade, o acórdão não se limitou a afirmar que houve intimação formal, mas foi categórico ao assentar que
a extinção sem resolução de mérito não configura violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça, nem gera prejuízo irreparável, pois admite o ajuizamento de nova demanda, desde que observados os requisitos legais.

Nessa perspectiva, a manutenção da sentença que cancelou a distribuição e extinguiu o feito se deu à luz da desídia processual, do não recolhimento das custas iniciais após intimação válida e da ausência de comprovação da hipossuficiência, em harmonia com a orientação jurisprudencial pacífica deste Tribunal, notadamente o precedente do RAC no 1000110-23.2024.8.11.0013, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/11/2025, DJe 28/11/2025.

Logo, essa conclusão está devidamente motivada, e a insurgência, mais uma vez, traduz inconformismo.

Outrossim,
não merece guarida à suposta omissão quanto à valoração da inércia da parte e da alegação de dificuldade de contato
, eis que o acórdão consignou expressamente que a parte deixa de cumprir as determinações judiciais, mesmo após dilação de prazo, revelando desídia processual e ausência de interesse no regular prosseguimento da demanda.

O patrono noticiou a impossibilidade de contato com o cliente, mas não juntou os documentos necessários nem demonstrou a impossibilidade absoluta de cumprimento. Além do mais, as Embargantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar, por meio de documentos idôneos, a real condição de hipossuficiência alegada, limitando-se a argumentação genérica.

Assim,
a conduta processual foi sopesada no contexto do conjunto probatório e fático, e a conclusão pela extinção do feito decorre de valoração fundamentada, não havendo omissão.

O acórdão igualmente não se omitiu no que concerne aos

documentos de hipossuficiência e ao prazo para recolhimento de custas.

Quanto à manifestação de ID. 354056390, registrou-se a ausência de documentos comprobatórios da hipossuficiência e a insuficiência da argumentação genérica sobre a presunção legal de pobreza, sendo a exigibilidade do recolhimento das custas corroborada pela inércia da parte mesmo após prazo suplementar.

Quanto à decisão de ID. 354056392 e sentença de ID. 354056395, o voto condutor explicitou três razões convergentes para a extinção, a saber,
(i)
a presunção relativa de hipossuficiência e a possibilidade de exigência de comprovação pelo magistrado;
(ii)
o não atendimento à determinação judicial para comprovação da hipossuficiência e recolhimento das custas iniciais, autorizando o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução de mérito; e
(iii)
a inércia da parte, ainda que justificada por dificuldades de comunicação com o advogado, não afasta o dever de impulso processual.

Destarte, a
alegação de que a barreira de comunicação teria sido desconsiderada é tentativa de revalorar a prova e a conduta processual, e não de sanar vício
.

Em suma, extrai-se que o acórdão enfrentou ponto por ponto as razões recursais, reexaminou o conjunto probatório e fático e, com fundamentação própria e adequada, negou provimento à apelação naquilo em que esta buscava reformar a sentença que cancelara a distribuição e julgara extinto o feito sem resolução de mérito, notadamente ao reconhecer a desídia processual, a ausência de comprovação da hipossuficiência e o não recolhimento das custas iniciais.
Não houve omissão, mas sim exercício legítimo da jurisdição revisora.

De toda sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
“o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022).

A toda evidencia,
a decisão embargada não padece de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
. Ao contrário, apresenta fundamentação clara, completa e coerente de todas as questões relevantes ao julgamento da causa.

O que os Embargantes pretendem, em verdade, é a rediscussão do mérito, utilizando-se dos embargos como sucedâneo recursal, via inadequada para tal finalidade
, devendo assim serem
rejeitados
.

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
IRANI MUSGA DE LIMA, MARLY MUSICA DE LIMA, FRANCISCO LUIZ DE LIMA
e
JIUMENDES MUSGO DE LIMA
, mantendo na íntegra a decisão recorrida, em seus precisos termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026